Tribunal: TCU
Processo: 015.633/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Advocacia-Geral da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Advocacia-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 992/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.633/2024-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carmen Nunes Almeida de Amorim (XXX.373.287-XX); Japy Montenegro Magalhaes Junior (XXX.701.707-XX); Maria Angela da Silva Lelis Freitas (XXX.471.151-XX); Marilia Raquel Teixeira Araujo Alves (XXX.755.882-XX); Rita de Cassia Barbosa Lopes Vivas (XXX.271.931-XX); Wanda Maria Dias Machado (XXX.948.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: que a Advocacia-geral da União adote as providências sugeridas no parecer do órgão de controle interno nos atos de pensão civil instituídos por Arivaldo Guimarães Vivas (CPF n.o XXX.837.445-XX), Maria Tereza de Carvalho Magalhães (CPF n.o XXX.437.901-XX), Alvaro Moreira Freitas (CPF n.o XXX.817.397-XX) e Diogenes Soderio Fereira Alves (CPF n.o XXX.554.717-XX), quanto à acumulação das pensões ora em exame com outros benefícios previdenciários, para fins de aplicação do disposto no artigo 24, § 2.o, da Emenda Constitucional n.o 103/2019 e, em caso de eventual descumprimento, comunique ao Tribunal para conhecimento.